Tribunal: TJES
Processo: 5021318-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021318-05.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIEL PAIXAO NASCIMENTO

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5021318-05.2023.8.08.0048

RECORRENTE: GABRIEL PAIXÃO NASCIMENTO

RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. APLICATIVO UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉ ATUOU EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE PERDAS e DANOS c/c LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS ajuizada por
GABRIEL PAIXÃO NASCIMENTO
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
na qual narra o autor, em síntese, que é cadastrado como motorista na plataforma digital mantida pela ré, auferindo uma renda média mensal de R$ 1.413,26 (mil quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos). Assevera que teve a sua conta desativada unilateralmente pela requerida, sob o fundamento de ter sido identificado registro criminal em seu nome. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a reinserção na plataforma de transporte de passageiros e, ao final, a confirmação da medida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de ter sido descredenciado de forma indevida.

Em contestação (ID 7009146), a requerida alega, em suma, que o cancelamento do perfil do requerente decorreu do exercício da sua autonomia contratual, haja vista que não há vínculo empregatício entre as partes. Afirma, ainda, que decorreu de violação aos termos e condições de uso da plataforma pelo autor, o qual criou 2 (dois) cadastros, o que é vedado. Ademais, impugna os pleitos indenizatórios, alegando que não houve a prática de ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7009160) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7009162), afirmando que a sentença merece ser reformada, sob os seguintes argumentos: i) que apesar de a recorrida informar que o desligamento ocorreu por descumprimento das normas, consistente na utilização de 2 contas na plataforma, a realidade dos fatos foi por suposta ação penal em nome do autor; ii) que jamais descumpriu qualquer política e regras da empresa; iii) que o cadastro em duplicidade é decorrente de problemas junto à plataforma e, ao procurar um ponto de atendimento da empresa, foi necessário a exclusão e a criação de uma nova conta, sendo todo trâmite realizado dentro da própria Uber; iv) que após a criação da nova conta o recorrente não teve mais acesso a conta antiga, pois lhe foi informado que está fora excluída.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7009167), ocasião em que alegou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito propriamente dito, pugnou a manutenção da sentença, sustentando, resumidamente, que: i) a Uber tem pleno direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus próprios interesses e em atenção às políticas da empresa, na medida que impera nas relações contratuais a vontade das partes, que impede a vinculação de qualquer relacionamento contratual de forma compulsória; ii) conforme disposto no Código de Conduta, qualquer atitude realizada ainda que fora da plataforma colocar em risco a segurança dos demais usuários será motivo de desativação da conta cadastrada e que os Termos e Condições de uso são efetivamente um contrato particular entre a Uber e o requerente, que define os direitos e responsabilidade de quem utiliza a plataforma, visando o seu bom e seguro funcionamento; iii) a Uber procedeu com o bloqueio do recorrente em razão de ter verificado a criação de contas indevidas na plataforma, o que vai de encontro com os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, já que é permitida a criação de somente uma conta; iv) o autor não comprova os lucros cessantes, bem como os danos morais e, ainda, causa estranheza o fato de o autor ter sido desativado em 07/06/2023 e acionado o judiciário somente em 29/08/023.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados aos IDs 7008764 e 7009163.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal (ID 7009167 – pág. 03).

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, o autor/recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de perdas e danos c/c lucros cessantes e danos morais calcada em suposto ato ilícito atribuído à empresa ré, consistente no descredenciamento do autor/recorrente, sem notificação prévia e de forma injustificada da plataforma digital de transporte de passageiros, a Uber.

Pois bem.

Embora se trate de contrato de adesão, a relação jurídica existente entre as partes possui natureza civil e está baseada na liberdade de contratar (art. 421, do Código Civil), sendo que a cláusula 12.2, item b, dos termos e condições gerais dos serviços de intermediação digital (ID 7009150), é expressa quanto à possibilidade de ambos rescindirem o negócio jurídico por descumprimento contratual sem a necessidade de aviso prévio.

Não há dúvidas que, em respeito à autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou continuar vinculado a contrato, motivo pelo qual não se pode compelir a requerida a manter o autor como um dos seus motoristas parceiros.

Por outro lado, cumpria ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, tendo inclusive se manifestado negativamente sobre o interesse na produção de provas quando instado na origem (IDs 7009157 e 7009159), o que atrai a incidência da norma extraída do art. 373, I, do CPC.

Observei, ainda, que muito embora a recorrida tenha apresentado prints da plataforma e asseverado que a suspensão do motorista recorrente decorreu de violação aos termos de condições de uso, consistente na criação de mais um perfil (ID 7009146 – págs. 08 e ss), o autor/recorrente nada esclareceu a respeito. Em réplica (ID 7009159), limitou-se a pleitear o julgamento antecipado da lide.

No que se refere aos esclarecimentos apresentados pelo autor por ocasião da interposição do recurso inominado – que supostamente demonstraria a sua ausência de responsabilidade quanto à duplicidade de contas – não podem ser admitidos como prova, uma vez que não se trata de fato novo ou de prova produzida ou tornada conhecida após a propositura da ação, tratando-se nitidamente de inovação recursal.

Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, já que os elementos constantes dos autos demonstram que o descredenciamento do recorrente da plataforma digital da ré se deu em conformidade com o contrato, ao qual o autor aderiu livremente.

Considerando que a ré/recorrida atuou no exercício regular do direito, comungo com o entendimento do sentenciante no sentido de inexistir ato ilícito a ensejar a reparação civil, ou seja, não há falar em danos morais e materiais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)